Tribunal: TJSP
Processo: 1019156-17.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais - contrato de rastreamento e bloqueio de veículo, com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos - falta de inspeção mensal no aparelho bloqueador - apelante que transfere ao consumidor um encargo que lhe competia, única e exclusivamente, em decorrência da própria natureza do contrato - essência do serviço disponibilizado ao consumidor

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais - contrato de rastreamento e bloqueio de veículo, com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos - falta de inspeção mensal no aparelho bloqueador - apelante que transfere ao consumidor um encargo que lhe competia, única e exclusivamente, em decorrência da própria natureza do contrato - essência do serviço disponibilizado ao consumidor dependeria, necessariamente, do funcionamento regular do aparelho instalado no veículo - abusividade reconhecida - art. 51,IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor - dano material configurado - dano moral não caracterizado - indenização afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019156-17.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CAR
SYSTEM ALARMES LTDA, é apelado LUCAS ROCHA DE BRITO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37409
Apelação no 1019156-17.2018
Apelante: Car System Alarmes Ltda.
Apelado: Lucas Rocha de Brito
Ação de indenização por danos morais e materiais - contrato
de rastreamento e bloqueio de veículo, com pacto adjeto de
promessa de compra sobre documentos - falta de inspeção
mensal no aparelho bloqueador - apelante que transfere ao
consumidor um encargo que lhe competia, única e
exclusivamente, em decorrência da própria natureza do
contrato - essência do serviço disponibilizado ao consumidor
dependeria, necessariamente, do funcionamento regular do
aparelho instalado no veículo - abusividade reconhecida - art.
51,IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor - dano material
configurado - dano moral não caracterizado - indenização
afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LUCAS ROCHA DE
BRITO contra CAR SYSTEM ALARMES LTDA. buscando a indenização
por danos morais e materiais. Ao relatório de fls. 109/110, acrescenta-se
que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou a ré sustentando o
descumprimento da obrigação contratualmente assumida pelo autor
consistente nos testes mensais no aparelho de rastreamento,
imprescindíveis para a localização do veículo, acrescentando que, de outro
lado, cumpriu com o seu dever de enviar os sinais de bloqueio do veículo.
Aduz que o dano moral não restou caracterizado. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor firmou com réu
“contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motos, automóveis e outros veículos automotores à distância com pacto
adjeto de promessa de compra sobre documentos” (fls. 23).
Nesse trilho, incontroversa a não localização da
motocicleta do autor, aplicando-se a cláusula 11.3, que se refere à
“promessa de compra sobre documentos de veículos” (fls. 27).
Por outro lado, no que tange à exceção de contrato não
cumprido, ressalte-se que a cláusula 6.2 do contrato dispõe que “o teste
mensal é obrigatório e faz parte do dever de manutenção do Sistema. A
falta de teste no mês da ocorrência do roubo ou furto configura ato
culposo do CONTRATANTE e exonera a CONTRATADA do pacto
adjeto de compromisso de compra dos documentos do veículo,
independentemente do cumprimento das demais obrigações contratuais”
(fls. 25).
No entanto, denota-se que essa cláusula é nula, por força
do disposto no art. 51,IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que não há como se aferir nesse dispositivo compatibilidade entre a
obrigação avençada e os princípios da equidade ou da boa fé contratual.
Visou a apelante, unicamente, a transferir ao consumidor
um encargo que competia, única e exclusivamente, a ela em decorrência da
própria natureza do contrato, já que a própria essência do serviço
disponibilizado
ao
consumidor
dependeria,
necessariamente,
do
funcionamento regular do aparelho instalado no veículo.
Com efeito, incumbiria exclusivamente ao réu contatar o
autor todos os meses com o fim de realizar os testes no equipamento por
ele instalado com o objetivo de possibilitar o cumprimento de seu dever
contratual de “emitir os sinais destinados ao bloqueio do bem” (cláusula
2.1 - fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À
evidência,
cabe
ao
consumidor
pagar
pelas
mensalidades do serviço contratado e não lhe exigir a constante
preocupação acerca do efetivo funcionamento do serviço que lhe foi
vendido.
No mais, ao estabelecer a obrigação de o contratante,
mensalmente, aferir e proceder à manutenção do aparelho, buscou afastar
sua obrigação de prestar adequadamente o serviço contratado.
Portanto, ante o reconhecimento da abusividade da
cláusula contratual 6.2, rejeita-se a arguição de exceção de contrato não
cumprido e, consequentemente, tendo em vista o inadimplemento da
apelante, ela deverá ser condenada a ressarcir os prejuízos do autor, na
forma que condenada pela r. sentença
Importa acrescentar que, nos termos da avença, o pacto
adjeto trata da compra dos documentos do veículo, impondo-se ao autor,
assim, a observância do dever de entrega destes, mais precisamente o DUT,
cabendo salientar que, tendo a r. sentença condenado a ré ao pagamento do
valor com abatimento do financiamento bancário, contra o que não se
insurgiu de forma específica nesta sede recursal, a ela incumbirá a
liberação do respectivo ônus.
Quanto aos danos morais, os fatos narrados não denotam
um profundo abalo emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero
dissabor, daqueles corriqueiros na vida cotidiana.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus
reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas
presumidos, cabendo salientar que o entrave encontrado para obter a
solução da lide na via extrajudicial não justifica, por si só, a configuração
de tal dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou
alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos.
Segundo
entendimento
jurisprudencial
do
Superior
Tribunal de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais deve ser
afastada.
Destarte, para o fim de julgar parcialmente procedente a
ação, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais, é de rigor
a parcial acolhida das razões recursais, devendo cada parte arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, bem
como da verba honorária sucumbencial, cabendo à ré o pagamento do
importe equivalente a 15% sobre o valor atualizado da condenação, e ao
autor o pagamento de 15% sobre o valor pleiteado a título de danos morais,
observada a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator